Tribunal: STF
Processo: AI 747851
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO PROCESSUAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ORDINÁRIA DE SENTENÇA JUDICIAL. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A verificação de violação, no caso concreto, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não desafia a instância extraordinária, visto situar-se no âmbito infraconstitucional. Precedentes: AI 135.632-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 3.9.99, AI 551.002-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 16.12.05.



    2. In casu, uma vez verificada a ocorrência de algum equívoco da decisão judicial prolatada capaz de causar prejuízo a parte, cabia a esta a interposição tempestiva de eventual recurso cabível, o que não ocorreu por conta de sua própria desídia.



    3 . Agravo Regimental desprovido.